Tribunal: TJES
Processo: 5011396-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011396-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUTIMAR THOM

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido
de
tutela provisória de urgência, formulado em ação de repactuação de dívida c/c antecipação de tutela com base na Lei nº 14.181/2021 – superendividamento.
2. A parte agravante alegou estar em situação de superendividamento, com
comprometimento
de 42% acima de sua renda líquida por encargos mensais decorrentes de contratos firmados com os réus, pleiteando a limitação dos descontos mensais e a exclusão de cadastros de inadimplência até o julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, diante da alegação de superendividamento da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela provisória de urgência pretendida no processo de piso exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. Não foi demonstrada a verossimilhança do direito alegado, diante da ausência de elementos mínimos comprobatórios da renda da parte autora e de tentativa de composição administrativa com os credores.
6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os requisitos legais, especialmente diante da natureza excepcional da medida pleiteada e da ausência de prova inequívoca do superendividamento nos moldes do art. 54-A, § 1º, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento exige a demonstração inequívoca da renda do consumidor, da
natureza dos débitos em renegociação e da realização de audiência de conciliação do art. 104-A do CDC
. 2. A ausência de verossimilhança do direito e de instrução adequada do pedido justifica o indeferimento da medida liminar.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 04.08.2020, DJ 13.10.2020; TJES, AI nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, DJ 19.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50113-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RUTIMAR THOM

AGRAVADOS:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
RUTIMAR THOM
contra a decisão reproduzida no id. 47242691 do processo de origem (5002245-22.2024.8.08.0045), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos da
“ação de repactuação de dívida c/c antecipação de tutela com base na Lei nº 14.181/2021 – superendividamento”
ajuizada em face da
BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais de id. 9431477, a agravante argumenta, em síntese, que: (i)
“[...] o r. juízo, fundamentou sua decisão em premissa de suposição, baseando-se em incertos eventos jurídicos futuros, inadmissível na atividade judicial, quando o que se vindica resta-se iminente quanto da probabilidade do direito invocado”;
(ii) a Lei nº 14.181/21 positivou o princípio da prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção; (iii) o
periculum in mora
encontra-se presente, na medida em que o inadimplemento e a ausência de condições de pagamento das dívidas trazem restrições na capacidade de adquirir bens e serviços essenciais, em razão do comprometimento da renda e das restrições advindas de sua inscrição nos cadastros de proteção ao crédito; e (iv)
“[...] a dívida corresponde a mais de 42,93% de sua renda líquida, impossibilitando o(a) Autor de prover o mínimo existencial para si e sua família, tendo em vista, inclusive a necessidade de pagar faturas de cartão de crédito que, quando somadas, ultrapassam o valor disponível à Autora após o pagamento de seus empréstimos”.

Diante tais fatos, requer a concessão da tutela recursal para que seja reformada a decisão de origem de modo a restar deferida a tutela de urgência formulada na ação de repactuação de dívidas,
“[...] determinando aos Agravados: i) a exclusão da Agravante de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como a suspensão ou extinção de processos judiciais em curso em relação a demanda, até o julgamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento”.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 9494705).

Sem contrarrazões.

Manifestação da r. PGJ em id. 11144247, pela não intervenção.

Pois bem.

O cabimento do presente recurso atende ao disposto no art. 1.015, I, bem como está instruído na forma dos enunciados dos art’s. 1.016 e 1.017, todos do CPC/15.

Como é cediço,
“
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.
” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Atento à tais premissas, consigno desde logo que após detalhada análise deste caderno processual eletrônico, entendo, tal qual na decisão de efeito, que o recurso em apreço não merece prosperar.

Rememoro que, na origem
RUTIMAR THOM
ajuizou

“ação de repactuação de dívida c/c antecipação de tutela com base na Lei nº 14.181/2021 – superendividamento”
em face da
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
e
BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Narra a autora, em síntese, que: (i) a) celebrou empréstimos com os bancos réus, totalizando uma dívida no valor de R$ 109.855,52 (cento e nove mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); (ii) como consumidora, firmou os contratos extremamente onerosos e se encontra atualmente em situação de superendividamento; (iii) sua renda líquida é R$ 4.296,57 (quatro mil e duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), e os encargos mensais referentes aos contratos celebrados junto aos requeridos totalizam R$ 6.141,25 (seis mil e cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), de modo que a dívida superaria em 42,93% a sua renda líquida.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem, pleiteando a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que sejam os descontos mensais dos contratos celebrados junto aos réus limitados a R$ 1.288,97 (mil e duzentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos), quantia equivalente a 30% da remuneração líquida da autora, nos moldes da Lei nº 14.181/21.

Na sequência, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Imperioso registrar os fundamentos do juízo a quo:

“
No que se refere à presença do requisito da probabilidade do direito alegado pela autora, não o verifico, pois não há verossimilhança do alegado no tocante ao abuso das taxas de juros e taxas de serviços cobradas, haja vista que foram contratados. No tocante ao superendividamento, não há comprovação da renda da autora, se oriunda tão só da atividade como professora.

Não há, nos autos, qualquer notificação aos réus, apontando a situação de superendividamento e a busca de solução na via administrativa.

Assim, não atendido o primeiro requisito para concessão da tutela de urgência, desnecessária a análise dos demais previstos no art. 300, do CPC.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.”

Atento a tais premissas e analisando a situação dos autos, entendo, tal qual o juízo singular, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para repactuação de dívida, devendo ser mantida a decisão agravada.

A Lei do Superendividamento adicionou novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo, no art. 54-A, § 1º, que
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Em casos tais, o Código passou a prever procedimento próprio, iniciado da seguinte maneira:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.”

Como se vê, a repactuação das dívidas pressupõe a realização de um plano de pagamento pelo consumidor em sede de uma audiência conciliatória, o qual deve contar com uma série de cláusulas obrigatórias previstas no supratranscrito §4º.

Ademais, o art. 54-A, §3º e o art. 104-A, §1º, tratam dos créditos que não estarão sujeitos à repactuação, vejamos:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

[...]

§ 3º O disposto neste Capítulo
não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
.”

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

§ 1º
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural
.”

Fixadas tais premissas, destaca-se que, no caso em apreço, a agravante não apresentou os contratos que pretende ser objeto de repactuação, muito embora tenha pleiteado na inicial de origem, mas apenas tabela por elaborada (id. 47092379) indicando os valores das parcelas junto a cada uma das instituições financeiras.

Assim, a partir dos elementos apresentados, não é possível sequer constatar se as dívidas em questão podem ser objeto de repactuação, ou se se encontram nas hipóteses de exclusão previstas em lei.

Em casos tais, a jurisprudência pátria não tem concedido da tutela de urgência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. 1. Lei n.º 14.181/2021 introduziu normas de prevenção e tratamento de causas de superendividamento, conceituando-o como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação (CDC, art. 54-A, §1º) 2. Não se aplica as regras da Lei nº 14.181/2021 estabelecidas ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor (CDC, art. 54-A, § 3º). 3.
Caso dos autos em que a recorrente deixou de trazer ao feito maiores detalhes quanto à finalidade para os quais contraídas as dívidas. Tais informações são imprescindíveis para que se verifique se os mútuos contraídos não se enquadram na hipótese excludente do art. 54-A, § 3º do CDC
. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJAC; AI 1001102-36.2023.8.01.0000; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira; DJAC 13/09/2023; Pág. 21)

Ademais, a jurisprudência pátria também tem entendido pela impossibilidade de concessão de tutela de urgência, nas hipóteses de pedido de repactuação de dívida, antes da audiência prevista pela legislação. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento do devedor. Decisão que deferiu a tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade dos descontos decorrentes de empréstimos bancários e determinou que a autora depositasse em juízo, mensalmente, 30% do seu salário líquido. Inconformismo do réu.
Impossibilidade da suspensão dos descontos diante da necessária observância ao rito próprio da Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento). Procedimento especial que não prevê a concessão de tutela de urgência anterior à realização de audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento pelo devedor. Inteligência do art. 104-A, do CDC
. Precedentes desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; AI 2192836-63.2023.8.26.0000; Ac. 17130739; Ribeirão Pires; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 06/09/2023; DJESP 14/09/2023; Pág. 1998)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. Ação com fundamento na Lei do Superendividamento. Procedimento previsto no artigo 104-A, e seguintes, do CDC.
A pretensão de repactuação de dívidas com amparo na Lei n. 14.181/21 depende da estrita observância do procedimento nela estabelecido, no qual se inclui a realização de audiência conciliatória e o reconhecimento da situação de superendividamento, desafiando dilação probatória, o que torna incabível a tutela provisória para suspensão dos descontos das prestações de empréstimo
.
Ademais, entendimento atual do C. STJ ao aplicar a Lei de Recursos Repetitivos, RESP 1.872.441/SP, RESP 1.877.113/SP e RESP 1.863.973/SP, concernentes ao Tema 1085. Impossibilidade de aplicação analógica da limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados, prevista na Lei nº 10.820/2003, àqueles realizados diretamente em conta corrente com autorização do consumidor. Dever de observância em todos os processos que versarem sobre questão idêntica. Revogação da tutela. Agravo provido.
(TJSP; AI 2151162-08.2023.8.26.0000; Ac. 17136913; Tremembé; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Mac Cracken; Julg. 11/09/2023; DJESP 14/09/2023; Pág. 2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas,
não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
. Isto
porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
.
(TJMT; AI 1012685-39.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marilsen Andrade Addario; Julg 16/08/2023; DJMT 23/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência

não prescinde da presença, cumulativa, da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação. A Lei do Superendividamento

estabelece como direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial, o que há de ser apurado em cada caso concretamente submetido em juízo.
Incumbe à parte que busca a repactuação judicial de dívidas relacionar e comprovar as despesas que considera indispensáveis à sua existência digna, e que estão/ficarão comprometidas com o regular pagamento das prestações devidas
.
Antes de realizada a audiência de conciliação, mostra-se pouco recomendável a concessão de tutela provisória judicial que impacte, em qualquer medida, a execução do(s) contrato(s) de onde se originam as dívidas que o consumidor pretende renegociar
. Considerando que a renda líquida do consumidor mostra-se suficiente para fazer frente a todas as despesas por ele comprovadas nos autos, incluindo aquelas que garantem a sua subsistência, não se pode afirmar que haja prova atual de que a parte encontra-se em estado de superendividamento. Inexistindo nos autos elementos que demonstrem a presença da plausibilidade das alegações da parte autora, ou o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida seja concedida somente ao final da lide, afigura-se de rigor o indeferimento da tutela antecipada. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJMG; AI 1267477-02.2023.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 06/09/2023; DJEMG 11/09/2023)

Firme em tais premissas, seja porque a agravante não apresentou discriminação mínima dos contratos os quais pretende a repactuação, seja porque não houve audiência de conciliação, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela na origem mostra-se como acertado, situação que impõe o desprovimento recursal.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.